Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600443-56.2024.6.16.0049
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ELEIÇÕES
2024.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 275
DO CÓDIGO ELEITORAL. ART. 1.022 DO
CPC. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em
face de acórdão que negou provimento a
recurso eleitoral interposto contra sentença
de desaprovação das contas de partido
político relativas às Eleições 2024.

Num. 44856084 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/03/2026 15:28:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030415280270500000043792268
Número do documento: 26030415280270500000043792268
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/03/2026 15:30:44
2. O embargante alega omissão no acórdão
quanto à análise da tese de que a sanção
específica
para
o
depósito
financeiro
realizado de forma inadequada seria o
recolhimento ao Tesouro Nacional, e não a
desaprovação automática das contas, bem
como quanto à efetiva comprovação da
origem e destinação do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar se o acórdão embargado incorreu
em omissão ao não analisar a tese de que a
sanção
para
o
depósito
financeiro
inadequado
seria
o
recolhimento
ao
Tesouro Nacional, considerando o disposto
nos arts. 21, §§ 3º a 5º, da Resolução TSE
nº 23.607/2019; e (ii) apurar se houve
omissão quanto à comprovação da origem
e destinação dos recursos, tendo em vista a
alegação
de
que
a
documentação
comprobatória constaria dos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O ponto central do julgamento foi a
doação acima do limite legal recebida por
“depósito online”, sem comprovação idônea
da
origem,
o
que
compromete
a
rastreabilidade
e
a
transparência
das
contas, impactando no seu julgamento.
5.
A
irregularidade
apurada
não
se
enquadra no conceito de valor diminuto,
conforme os parâmetros firmados pela
jurisprudência
do
Tribunal
Superior
Eleitoral, justamente porque ultrapassa 10%
do total de receitas declaradas, atingindo,
no caso concreto, 100% da arrecadação da
campanha.
Essa
constatação
foi
determinante para afastar a incidência dos
princípios
da
proporcionalidade
e
da
razoabilidade
e,
assim,
ocasionar
a
desaprovação das contas.
6. O acórdão consignou que, diante do valor
da doação (R$ 9.400,00), a arrecadação
somente seria considerada regular se
realizada
por
meio
idôneo,
isto
é,

Num. 44856084 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/03/2026 15

Inteiro teor:
04/03/2026
Número: 0600443-56.2024.6.16.0049

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 16/12/2025
Assuntos: Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas, Partido Político - Órgão de Direção
Municipal, Prestação de Contas - de Partido Político, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600443-
56.2024.6.16.0049, que julgou desaprovadas as contas prestadas nestes autos, pelo Partido
Movimento Democrático Brasileiro, referente às eleições municipais de 2024 no município de
Colombo/PR, conforme fundamentação. Ainda, conforme art. 32, §1º, IV da Resolução TSE nº
23.607, determinou o recolhimento do valor de R$ 9.400,00 (nove mil e quatrocentos reais),
devendo sobre este valor incidir juros moratório e atualização monetária, calculados com base na
taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre o valor a ser recolhido, desde a data da
ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento, ao tesouro nacional, no prazo de 05 dias
contados do trânsito em julgado da sentença, sob pena de remessa dos autos à Advocacia Geral
da União, para fins de cobrança, conforme o artigo 79 da mencionada resolução. (Prestação final
de contas eleitorais apresentada pelo Partido Movimento Democrático Brasileiro do município de
Colombo, referente as eleições municipais de 2024, julgadas desaprovadas, tendo em vista que,
houve recebimento de doação financeira realizada de forma distinta da opção de transferência
eletrônica ou cheque cruzado e nominal ou PIX, entre as contas bancárias do doador e do
beneficiário da doação.) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO ORGAO
DEFINITIVO COLOMBO - PR - MUNICIPAL (EMBARGANTE)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 049ª ZONA ELEITORAL DE COLOMBO PR
(EMBARGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44856084
04/03/2026
15:28
Acórdão
Acórdão

Num. 44856084 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/03/2026 15:28:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030415280270500000043792268
Número do documento: 26030415280270500000043792268
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/03/2026 15:30:44
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.025

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600443-56.2024.6.16.0049 – Colombo – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
EMBARGANTE: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO ORGAO DEFINITIVO
COLOMBO - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
EMBARGADO: JUÍZO DA 049ª ZONA ELEITORAL DE COLOMBO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
PROCURADORIA: Procuradoria Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ELEIÇÕES
2024.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 275
DO CÓDIGO ELEITORAL. ART. 1.022 DO
CPC. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em
face de acórdão que negou provimento a
recurso eleitoral interposto contra sentença
de desaprovação das contas de partido
político relativas às Eleições 2024.

Num. 44856084 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/03/2026 15:28:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030415280270500000043792268
Número do documento: 26030415280270500000043792268
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/03/2026 15:30:44
2. O embargante alega omissão no acórdão
quanto à análise da tese de que a sanção
específica
para
o
depósito
financeiro
realizado de forma inadequada seria o
recolhimento ao Tesouro Nacional, e não a
desaprovação automática das contas, bem
como quanto à efetiva comprovação da
origem e destinação do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar se o acórdão embargado incorreu
em omissão ao não analisar a tese de que a
sanção para o depósito financeiro inadequado seria o recolhimento ao
Tesouro Nacional, considerando o disposto
nos arts. 21, §§ 3º a 5º, da Resolução TSE
nº 23.607/2019; e (ii) apurar se houve
omissão quanto à comprovação da origem
e destinação dos recursos, tendo em vista a
alegação
de
que
a
documentação
comprobatória constaria dos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O ponto central do julgamento foi a
doação acima do limite legal recebida por
“depósito online”, sem comprovação idônea
da origem, o que compromete a rastreabilidade e a transparência das
contas, impactando no seu julgamento.
5.
A
irregularidade
apurada
não
se
enquadra no conceito de valor diminuto,
conforme os parâmetros firmados pela
jurisprudência
do
Tribunal
Superior
Eleitoral, justamente porque ultrapassa 10%
do total de receitas declaradas, atingindo,
no caso concreto, 100% da arrecadação da
campanha.
Essa
constatação
foi
determinante para afastar a incidência dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e, assim, ocasionar a
desaprovação das contas.
6. O acórdão consignou que, diante do valor
da doação (R$ 9.400,00), a arrecadação
somente seria considerada regular se
realizada
por
meio
idôneo,
isto
é,

Num. 44856084 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/03/2026 15:28:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030415280270500000043792268
Número do documento: 26030415280270500000043792268
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/03/2026 15:30:44
transferência eletrônica diretamente da
conta
do
doador
para
a
conta
da
agremiação ou mediante cheque cruzado e
nominal, nos termos da Resolução TSE nº
23.607/2019.
7. O acórdão reconheceu expressamente
que as divergências menores (despesa de
R$ 10,00 e receitas que totalizaram R$
297,80) isoladamente não seriam causa de
desaprovação e poderiam ser superadas
com ressalvas, destacando, porém, que a
análise dever ser global, em conjunto com
as demais irregularidades.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Conhecimento e rejeição dos embargos
de declaração.
Tese de julgamento: 1. A sanção para
depósito financeiro inadequado não se
restringe ao recolhimento ao Tesouro
Nacional, podendo ensejar a desaprovação
das contas quando comprometer a transparência e a rastreabilidade dos
recursos. 2. A comprovação da origem e
destinação dos recursos deve ser feita por
meio idôneo, conforme a legislação eleitoral, não bastando a mera
apresentação de documentos contábeis
quando
a
forma
de
arrecadação
for
incompatível com o valor envolvido.
Dispositivos relevantes citados: Código
Eleitoral,
art.
275;
CPC,
art.
1.022;
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 21, §§
3º a 5º, e 32, §1º, IV.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-
REspe 060508917/MG, Rel. Min. Cármen
Lúcia, j. 26/06/2024; TSE, AgR-AREspe
060049705/GO, Rel. Min. Isabel Gallotti, j.
02/04/2024;
TSE,
AgR-AREspe
060081387/MG, Rel. Min. Floriano de
Azevedo Marques, j. 16/10/2023.

DECISÃO

Num. 44856084 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/03/2026 15:28:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030415280270500000043792268
Número do documento: 26030415280270500000043792268
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/03/2026 15:30:44
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 02/03/2026

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (id. 44811723) opostos pelo partido Movimento Democrático
Brasileiro - MDB, órgão municipal de Colombo, em face do acórdão nº 68.792, por meio do qual
esta Corte negou provimento ao recurso eleitoral que interpôs contra a desaprovação de suas
contas relativas às eleições 2024.
Alega o embargante que haveria: (i) omissão, diante da ausência de análise da tese
expressamente levantada no Recurso Eleitoral. Alega que a sanção específica prevista na
Resolução (arts. 21, §§ 3º a 5º) seria o recolhimento ao Tesouro Nacional, e não a desaprovação
automática das contas; (ii) omissão quanto à efetiva comprovação da origem e destinação do
recurso. Afirma que o Acórdão indica a inexistência de prova, embora ela conste expressamente
dos autos.
Pede, ao final, o acolhimento dos embargos, para que o Acórdão seja integrado, suprindo as
omissões indicadas.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e rejeição (id. 44828418).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado no DJE em
10/12/2025 (id. 44811073) e as razões foram protocoladas em 11/12/2025 (id. 44811723).
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos embargos, passando de
plano à sua análise.
Mérito

Num. 44856084 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/03/2026 15:28:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030415280270500000043792268
Número do documento: 26030415280270500000043792268
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/03/2026 15:30:44
A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se no artigo 275 do
Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que possuem a seguinte
redação:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.
No caso posto a julgamento, o embargante aponta a ocorrência de omissões.
a) “Omissão” sobre o regime sancionatório do art. 21, §§3º a 5º da Resolução TSE nº
23.607/2019
Alega o embargante que haveria omissão no acórdão, no qual não teria sido apreciada a
alegação de que a sanção específica para o depósito financeiro realizado de forma
inadequada prevista na Resolução (arts. 21, §§ 3º a 5º) é o recolhimento ao Tesouro Nacional, e
não a desaprovação automática das contas.
No caso, o ponto central do julgamento foi a doação acima do limite legal recebida por “depósito
online”, sem comprovação idônea da origem, o que compromete a rastreabilidade e a
transparência das contas, impactando no seu julgamento (inclusive quanto à possibilidade de
ressalvas).
Considerando o valor doado de forma irregular foi de R$ 9.400,00, o colegiado foi expresso ao
consignar que a irregularidade apurada não se enquadra no conceito de valor diminuto, conforme
os parâmetros firmados pela jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, justamente porque
ultrapassa 10% do total de receitas declaradas, atingindo, no caso concreto, 100% da
arrecadação da campanha. Essa constatação foi determinante para afastar a incidência dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e, assim, ocasionar a desaprovação das
contas.
Com efeito, o acórdão procedeu à adoção de tese expressa quanto a esse ponto, como se vê do
excerto a seguir:
Por conseguinte, verifica-se a ocorrência de irregularidade grave, que compromete a
transparência e a confiabilidade das contas, pois ainda que o depósito tenha sido
identificado, não é possível verificar a origem da receita, motivo pelo qual se caracteriza
como recursos de origem não identificada, na esteira do que prescreve o art. 32, §1º, IV da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
Em decorrência, tem-se que a irregularidade identificada atinge montante que não se
enquadra
no
conceito
de
"diminuto" fixado pela
jurisprudência
do
TSE,
pois
ultrapassa 10% do total de receitas (a irregularidade atingiu 100% do total de receitas
declaradas na campanha), o que não permite a aplicação dos princípios da

Num. 44856084 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/03/2026 15:28:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030415280270500000043792268
Número do documento: 26030415280270500000043792268
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/03/2026 15:30:44
proporcionalidade e da razoabilidade para fins de aprovação das contas com ressalvas.
No sentido:
(...)
2. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, a desaprovação das contas é a
medida proporcional e razoável a se adotar caso as irregularidades identificadas comprometam
mais de 10% do total arrecadado na campanha eleitoral.
(...)
[TSE, AgR-REspEl 060508917/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, publ. 26/06/2024]
(...)
2. Assentou–se a incidência do óbice da Súmula 30/TSE, tendo em vista que os princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade não se aplicam no caso porque o limite legal de gastos
com aluguel de veículos foi excedido em R$ 3.210,00, o que equivale a 23% do total das
despesas. Não se verifica, portanto, valor ou percentual módicos, pois ambos são bastante
superiores aos parâmetros estabelecidos pelo TSE, a saber, quantia que não exceda em
demasia R$ 1.064,10 (1.000 Ufirs) e/ou percentual inferior a 10% do total de dispêndios.
Precedentes.
(...)
[TSE, AgR-AREspE 060049705/GO, rel. Min. Isabel Gallotti, publ. 02/04/2024]
(...)
5. São inaplicáveis os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade diante de falha grave
que ultrapassa o valor nominal de R$ 1.064,10 e o patamar de 10% do total da arrecadação ou
das despesas do prestador, utilizado como parâmetro por esta Corte Superior para aprovação
das contas com ressalvas.
(...)
[TSE, AgR-AREspE 060081387/MG, rel. Min. Floriano de Azevedo Marques, publ. 16/10/2023]
Por fim, a desaprovação das contas com a determinação de recolhimento de R$ 9.400,00 ao
Tesouro Nacional é medida que se impõe, de modo que não há reparos a serem feitos na
sentença de 1º grau.
[não destacado no original]
Assim, o que se verifica é a discordância do embargante com a valoração jurídica atribuída à
irregularidade, pretensão que extrapola os limites objetivos dos embargos de declaração, pois
busca rediscutir o mérito do julgamento e alterar a conclusão expressamente adotada pelo
colegiado.
Corolário dessa constatação é a ausência de qualquer omissão no tópico, sendo que em verdade
o que há é a repetição dos argumentos já esboçados pelo prestador.
b) “Omissão” quanto à efetiva comprovação da origem e destinação do recurso
O embargante sustenta que haveria omissão no acórdão uma vez que restou consignado que “o
prestador não apresentou qualquer documentação apta a provar que a doação não foi efetuada
em espécie”.
A afirmação transcrita deve ser compreendida à luz do regime jurídico aplicável à forma de
arrecadação. O que o acórdão consignou - e este é o ponto central - é que, diante do valor da
doação (R$ 9.400,00), a arrecadação somente seria considerada regular se realizada por meio

Num. 44856084 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/03/2026 15:28:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030415280270500000043792268
Número do documento: 26030415280270500000043792268
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/03/2026 15:30:44
idôneo, isto é, transferência eletrônica diretamente da conta do doador para a conta da
agremiação ou mediante cheque cruzado e nominal, nos termos da Resolução TSE nº
23.607/2019.
Assim, ao registrar a inexistência de documentação apta a demonstrar que a doação não foi
efetuada em espécie, o acórdão não desconsiderou os documentos contábeis juntados. Apenas
deixou claro que, para afastar a irregularidade, incumbia ao prestador comprovar positivamente
que o ingresso do recurso ocorreu pela forma legalmente exigida, o que não se verificou no caso
concreto.
Uma vez que a doação no valor de R$ 9.400,00 foi recebida mediante depósito bancário,
modalidade incompatível com o montante envolvido, essa circunstância, por si só, caracteriza a
irregularidade, independentemente da identificação formal do doador ou do registro contábil da
operação. E, essa irregularidade levou conduziu o feito para desaprovação, conforme
fundamentos já expostos no item "a".
Outrossim, o argumento do embargante ao sustentar que haveria nos autos "documentação
comprobatória", revela, novamente, inconformismo com a valoração jurídica conferida ao meio de
arrecadação, buscando rediscutir o mérito da decisão, providência incabível em sede de
embargos de declaração.
Por fim, frise-se que a exigência normativa de transferência eletrônica direta da conta do doador
para a conta da agremiação partidária não constitui formalismo excessivo, mas instrumento
essencial de controle, pois é esse meio que permite verificar, com segurança, a origem real dos
recursos, atendendo aos preceitos de rastreabilidade financeira e transparência das contas.
Não há, portanto, omissão a ser sanada.
c) “Omissão” sobre análise global das irregularidades (art. 74) e sobre falhas
formais/procedimentais
O embargante sustenta que "o Acórdão apenas reitera que a irregularidade dos R$ 9.400,00
impossibilita ressalvas, mas não enfrenta a tese de que (1) as demais falhas foram reconhecidas
como formais pela própria sentença de primeiro grau; (2) o acórdão deveria ter analisado o
conjunto das irregularidades, como determina o art. 74 da Res.- TSE 23.607/2019; e (3) o TSE
afirma que falhas procedimentais não impedem aprovação com ressalvas quando não
comprometem a fiscalização".
Ora, o acórdão reconheceu expressamente que as divergências menores (despesa de R$ 10,00 e
receitas que totalizaram R$ 297,80) isoladamente não seriam causa de desaprovação e poderiam
ser superadas com ressalvas, destacando, porém, que a análise dever ser global, em conjunto
com as demais irregularidades.
Na sequência, enfrentou a irregularidade principal (depósito online de R$ 9.400,00) e concluiu
que ela compromete a transparência das contas e, além disso, atinge patamar incompatível com
a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que impossibilita a
aprovação das contas com ressalvas.

Num. 44856084 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/03/2026 15:28:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030415280270500000043792268
Número do documento: 26030415280270500000043792268
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/03/2026 15:30:44
Logo, o acórdão fez o exame conjunto: reconheceu o caráter meramente formal de parte dos
apontamentos e manteve a desaprovação pela irregularidade grave constatada.
Por fim, não se configurando quaisquer dos vícios narrados pelo embargante, a manutenção do
acórdão é medida de rigor.

CONCLUSÃO
Forte nos argumentos expendidos, CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração.
DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (1327) Nº 0600443-56.2024.6.16.0049 - Colombo - PARANÁ - RELATOR: DES.
ELEITORAL
JOSE
RODRIGO
SADE
-
EMBARGANTE:
MOVIMENTO
DEMOCRATICO
BRASILEIRO ORGAO DEFINITIVO COLOMBO - PR - MUNICIPAL - Advogados do(a)
EMBARGANTE: CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606, JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES -
PR109659, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK
- PR62051-A, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, FERNANDA BERNARDELLI
MARQUES - PR105327-A, NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712, MARIA VITORIA BITTAR
DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, JULIANO GLINSKI PIETZACK - PR118442, ISABELA
VIEIRA LEON - PR123151, LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827 - EMBARGADO: JUÍZO DA
049ª ZONA ELEITORAL DE COLOMBO PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Fernando Prazeres e desembargadores eleitorais José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus
Marchi e Everton Jonir Fagundes Menengola. Presente o procurador regional eleitoral Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 02.03.2026